Tribunal: TJDFT
Processo: 0754390-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754390-04.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: COLETAS E ENTREGAS DE ENCOMENDAS MOTOMAIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DEVEDOR NÃO CITADO POR MUDANÇA DE ENDEREÇO. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO. FALTA DE APURAÇÃO DO REQUISITO RELACIONADO À PRÁTICA DE ATO COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI. 1. O caput do art. 135 do CTN determina que são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. 2. O encerramento irregular da atividade empresarial, por si só, não constitui infração à lei, mas descumprimento de obrigação acessória, de natureza administrativa, sem previsão legal de sanção. 3. Em que pese a mudança de endereço constituir presunção relativa de encerramento irregular, na forma da Súmula 435 do STJ, não foi apurado administrativamente nem judicialmente a prática de atos em excesso de poder ou violação de lei, contrato social ou estatuto. Precedentes deste eg. TJDFT. 4. Quando preenchidos os requisitos legais para o redirecionamento da execução o pedido pode ser novamente formulado. 5. Agravo de Instrumento não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 134, 135, e 136, todos do CTN, e 1o, inciso II, 8o, e 32, estes da Lei 8.934/94, sustentando o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios da empresa devedora à época do fato gerador do crédito tributário. Afirma que a não comunicação de qualquer modificação cadastral, notadamente do domicílio fiscal, configura infração à legislação tributária por parte do contribuinte e/ou do seu representante legal, sujeitando-os à responsabilização solidária em relação aos tributos da pessoa jurídica. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante à indicada violação aos artigos 134, 135, e 136, todos do CTN, e 1o, inciso II, 8o, e 32, estes da Lei 8.934/94. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016